Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-16.2024.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-16.2024.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: NATANAEL PEREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS INDICADOS. TEMA 1300, STJ. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O RECORRIDO DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIAS RESOLVIDAS EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO NO ANO DE 2005, QUANDO DA APOSENTAÇÃO DO APELADO. DEMANDA PROPOSTA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PREJUDICIAL. ACOLHIMENTO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000633-16.2024.8.05.0066, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as impugnações preliminares e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.